Tribunal: TJMT
Processo: 1015998-96.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015998-96.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (APELANTE), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7000-96 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDIDO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PRESENTES OS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS – CONCEDIDOS OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EMPRÉSTIMO – CDC AUTOMÁTICO – CONTRATAÇÃO VIA TERMINAL ELETRÔNICO – DOCUMENTO HÁBIL A EMPARELHAR MONITÓRIA – REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO – EXPRESSAMENTE CONTRATADA –
JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL

– ENCARGOS DA MORA – JUROS REMUNERATÓRIOS – FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – DEVE SER INSTITUÍDA PENALIDADE – JUROS DE MORA 1% AO MÊS – MULTA DE 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – AFASTADA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
–

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia
, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer.

2.
O
enunciado d
a
súmula n. 247 do STJ disciplina que: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

3.
Na hipótese, restou acostado
aos autos o contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático, o contrato de adesão a produtos e serviços, o comprovante de empréstimo, com informações acerca do valor total do mútuo e cronograma de pagamentos, bem como o demonstrativo de conta vinculada
. Em vista disso,
há prova escrita sem eficácia de título executivo aptas a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual escorreita a sentença recorrida ao rejeitar os embargos monitórios (limitado a alegar a ausência de comprovação do empréstimo) e declarar constituído o título executivo judicial.

4.
De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

5.
Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual
, ou seja,
antes da inadimplência
(cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização dos juros).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
João Fernandes Zuffo

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação
Monitória
ajuizada por
Banco
do Brasil

S/A
,
para
condenar
o requerido ao pagamento

de R$ 232.883,85
,
a ser atualizad
o
nos mesmos moldes do cálculo que aparelha a inicial e que não foi impugnado especificamente pela demandada
.
Por conseguinte,
condenou
o requerido
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados
10% (dez
por cento) sobre o valor
atualizado do débito.

Irresignado, nas razões recursais, o apelante pede a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Adentrando ao mérito, defende o i
ndeferimento da petição inicial
, sob o argumento de
falta de eficácia executiva
do contrato.

Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e
postula pel
a inversão do ônus da prova.

Afirma que as cláusulas do contrato são abusivas e questiona o
s encargos da mora
e a capitalização diária dos jutos.

Diz que não foi juntada a memória do cálculo
.

Alega a descaracterização da mora.

Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
, id 216237206. Preliminarmente, impugna a concessão de justiça gratuita ao apelante.
No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Justiça gratuita)

Eminentes pares:

Trata-se de ação monitória, tendo a sentença reconhecido o direito do banco apelado.

Inconformado, e
m suas razões recursais
alega
,
preliminarmente, o apelante que se enquadra nos pressupostos de hipossuficiência necessários à concessão da gratuidade da justiça e pugna pela concessão da benesse.

Em que pesem os argumentos do banco, na impugnação à gratuidade manejada nas contrarrazões, tenho que
merece
prosperar o pedido do apelante.

É sabido que para
a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso de pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras pelas quais passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso
LXXIV
, do art. 5o, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de
arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Convém ressaltar que a
concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o,
LXXIV
, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
publicado
no
DJE
08/05/2017).

In
casu
, o exame dos elementos de convicção acostados aos autos, vê-se que
o requerido
colacionou à exordial documentação que comprova
seu estado de necessidade
.

Assim, tenho que
os
elementos carreados convergem à presunção de hipossuficiência financeira
do apelante.

Assim, apura-se presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que
o apelante
preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Assim,
defiro
o pedido do apelante e concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

I
I
I – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A hipótese versa ação
monitória, movida pelo banco em face do apelante
, fundada em empréstimo celebrado entre as partes em 05/05/2021,
na modalidade CDC AUTOMÁTICO – CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR – BB CRÉDITO AUTOMÁTICO, Operação No. 965.524.542
,
contratado através de terminal eletrônico, assinado eletronicamente, o valor de R$ 256.125,84
,
para
pagamento
em 41 parcelas mensais e consecutivas, com taxa de juros de 2,04% ao mês, com vencimento final para 04/11/2024.

Explica que diante da inadimplência
do apelado,
pretende
seja constituído de pleno direito o título executivo judicial.

Pois bem.

O cerne da controvérsia está em apurar
se
merece reparo a sentença que
afastou a pretensão deduzida via embargos monitórios.

Inicialmente, há de se consignar que
o apelante
é destinatário final dos serviços
do apelado
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Sem razão o apelante em seus argumentos de falta de eficácia executiva do contrato.

Com efeito,
s
egundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer.

Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor
.

Nesse contexto, imperioso acrescentar
o enunciado d
a
súmula n. 247 do STJ disciplina que: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

No caso dos autos, o banco apelado acostou
o competente comprovante de empréstimo – BB Crédito Automático, celebrado via internet banking (terminal eletrônico), conforme id 216236973, devidamente acompanhado
do d
emonstrativo de conta vinculada (id 216236976)
.

Em vista disso, observa-se que o banco apelado procedeu a juntada dos documentos necessários ao ajuizamento da monitória, quais sejam,
o contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático, o contrato de adesão a produtos e serviços, o comprovante de empréstimo, com informações acerca do valor total do mútuo e cronograma de pagamentos, bem como o demonstrativo
de conta vinculada, há prova escrita sem eficácia de título executivo aptas a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual escorreita a sentença recorrida ao rejeitar os embargos monitórios (limitado a alegar a ausência de comprovação do empréstimo) e declarar constituído o título executivo judicial.

A ausência de contrato físico assinado, por si só, é incapaz de infirmar o negócio jurídico firmado por meio eletrônico, em canal de autoatendimento.

Neste conceito, o
comprovante da operação, além de indicar as circunstâncias do aceite por meio de senha pessoal, deixa claro a adesão à modalidade contratual.

D
estarte, a juntada das cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito rotativo -
CDC

automático
, às quais a parte expressamente
anuiu
na origem, basta para demonstrar as condições do negócio.

No que concerne à alegação de abusividade dos encargos,
tem razão em parte o apelante.

Quanto
à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (
N.U
1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
publicado
no
DJE
08/09/2023).

In
casu
, entende-se expressamente pactuada
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Portanto, deve ser mantida a capitalização nos moldes contratados.

No tocante aos
encargos moratórios
, tem razão o recorrente.

Com efeito, das cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático, especificamente id 216236794 – pág. 20, apura-se no que tange aos encargos da mora, o seguinte:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO - Em caso de descumprimento

de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado

da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão

exigidos, nos termos da Resolução 4.558, de 23.02.2017, do Conselho Monetário

Nacional: a) Juros Remuneratórios contratados para o período de adimplência da

operação, previstos neste instrumento de crédito; b) Juros moratórios de 1% (um

por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido, acrescidos dos

juros remuneratórios previstos na alínea anterior; c) Multa de 2% (dois por cento),calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na

liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os juros remuneratórios contratados para o período de

normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas "a" e "b" retro serão

calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação

da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos

seus valores nominais.

Assim, nota-se
a incidência de juros remuneratórios como encargo de mora, para o período da inadimplência
, que
faz vezes de comissão de permanência e

cumulado com a correção monetária sobre o saldo devedor, corresponde a dupla sansão, configurando cumulação indevida.

Justo
que conste punição consubstanciada em encargo à inadimplência, como forma de privilegiar o mutuário que mantem seus pagamentos em dia, e, consequentemente, de desestimular o descumprimento do contrato.

Entretanto, tais encargos não podem ser exorbitantes a ponto de impossibilitar o mutuário a adimplir a dívida, causando sua insolvência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP – TARIFA DE CADASTRO – VALOR ADEQUADO À MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO – ENCARGO SEMELHANTE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDADA A CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDA – SÚMULA 472 DO STJ – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SEGURO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor. Mantém-se o valor cobrado pela tarifa de cadastro quando adequado à média de mercado. A previsão de “Juros Remuneratórios para Operações em Atraso” é similar à comissão de permanência, apenas com nomenclatura diversa. Assim, é vedada sua cumulação com outros encargos moratórios e devida a adequação do percentual pactuado. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas no Recurso, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento da questão. (
N.U
1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022,
publicado
no
DJE
05/12/2022).

Desta forma, necessário excluir os juros remuneratórios no período da inadimplência, que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

No entanto, descabido o requerimento de
descaracterização da mora
.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual
, ou seja,
antes da inadimplência
.

Nesse sentido, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos
juros remuneratórios e
da
capitalização mensal de juros.

Isso porque o entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz".

No mesmo julgado restou, ainda,
pacificado
que somente "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

No presente caso, não foi constatado depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução.

Com efeito, dos documentos acostados à contestação
não se apura depósito de caução. No mesmo sentido, não foi purgada a mora ou apresentada planilha dos valores que se entende por corretos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em não conhecimento do recurso face à sua intempestividade, se dos autos restou induvidoso que este foi protocolizado no prazo legal. Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).
Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.
(
N.U
1002448-47.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
publicado
no
DJE
27/11/2023) g. n.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – EXPRESSAMENTE PACTUADA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso dos autos, permitida a capitalização diária dos juros, uma vez que expressamente contratada, nos moldes da súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados
abusivos no período da normalidade. Não constatada a abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora. (
N.U
1014644-34.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
publicado
no
DJE
18/11/2023)

Em razão disso, deve ser afastada a descaracterização da mora almejada pelo recorrente.

Diante dessas considerações
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, tão somente para
excluir os juros remuneratórios no período da inadimplência, que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024